Tribunal: TJDFT
Processo: 0700842-64.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700842-64.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS NERGINO DE LIMA, TAYLINE FERNANDEZ MACHADO AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, QUANTICO BANK LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, DSR SOLUCOES DE NEGOCIOS EIRELI, TGA PROCESSADORA DE PAGAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por LUCAS NERGINO DE LIMA e outro (autores), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação de anulação de negócio jurídico cumulado com pedido de tutela cautelar n.o 0700731-63.2022.8.07.0017, proposta pelo ora agravante em desfavor de G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI e OUTROS, Os agravantes pretendem o arresto de valores nas contas bancárias dos réus indicadas na peça de agravo. Contudo, consta apenas a indicação do banco, da agência e do número da conta, sem esclarecer quem seria o seu titular. Desse modo, oportunizo aos agravantes, no prazo de 5 (cinco) dias, indicarem e comprovarem a titularidade das contas descritas no agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 02 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora